Tribunal: TRF3
Processo: 5134742-51.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
354/689)

5134742-51.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5134742-51.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: LUIZ VITOR DA ROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEUIR FREITAS RAMOS - MS6195-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO LABOR RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR EM PARTE DO PERÍODO. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO PARA CARÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, reconhecendo apenas o período de atividade rural de 2019 a 27/07/2022. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

2. O autor sustenta a existência de início de prova material corroborado por prova testemunhal apto a comprovar o exercício de atividade rural em período superior ao reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar em período suficiente para cumprimento da carência exigida; e (ii) saber se os documentos e a prova testemunhal permitem o reconhecimento de períodos adicionais de labor rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de aposentadoria rural por idade exige o cumprimento do requisito etário e a comprovação do exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal.

5. A prova material não precisa abranger todo o período de carência, desde que complementada por prova testemunhal idônea, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. No caso, o autor implementou o requisito etário em 2022, sendo exigida a comprovação de 180 meses de atividade rural.

7. Os documentos apresentados não comprovam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 1986 a 2012, pois vinculados ao genitor do autor, sem demonstração da participação ativa do requerente.

8. Para o período de 2012 a 2015, há início de prova material em nome do autor, corroborado por prova testemunhal, evidenciando o exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

9. No intervalo de 2016 a 2019, as Declarações Anuais do Produtor Rural indicam elevada receita bruta, superior ao limite compatível com o regime de economia familiar, o que descaracteriza a condição de segurado especial.

10.O período de 2019 a 27/07/2022 permanece reconhecido conforme sentença.

11. A soma dos períodos reconhecidos não atinge o tempo de carência exigido, inviabilizando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para reconhecer o exercício de atividade rural no período de 2012 a 2015, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da atividade rural admite início de prova material complementado por prova testemunhal idônea; 2. A elevada renda proveniente da atividade rural afasta a caracterização do regime de economia familiar; 3. A ausência de comprovação do período equivalente à carência impede a concessão da aposentadoria rural por idade.”

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 11, V e VII; art. 48, §§ 1o e 2o; art. 55, §§ 2o e 3o; art. 106; art. 25, II; art. 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF3, AC 5050656-21.2023.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5134742-51.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: LUIZ VITOR DA ROS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEUIR FREITAS RAMOS - MS6195-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação que objetiva a concessão de aposentadoria rural por idade.

A r. sentença (ID 334672217) julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer como tempo de atividade rural o período de 2019 a 27/07/2022, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Apelou o autor (ID 334672224), alegando, em síntese, a existência de início de prova material suficiente para comprovar o labor rural, corroborado por prova testemunhal.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento pela 7a Turma do TRF3 da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (g.n.).

Feitas essas breves considerações, passo ao exame do caso.

No caso concreto, o autor, nascido em 30/06/1962, cumpriu o requisito etário para aposentadoria rural no ano de 2022 e requereu administrativamente o benefício em 27/07/2022. Considerando o ano de implementação da idade mínima, exige-se a comprovação do exercício de atividade rural por 180 meses, para fins de cumprimento da carência.

Para comprovar o exercício da atividade rural, o autor apresentou:

Certidão de casamento, de 22/12/2000, constando a profissão “agricultor” (ID 334672063);

Certidão de óbito do genitor do autor, de 10/06/2014 (ID 334672071);

Declaração do proprietário da Fazenda Vista Alegre, informando o arrendamento ao genitor do autor desde 1986 até o falecimento, bem como o posterior arrendamento ao autor no período de 30/06/2015 a 30/09/2019 (ID 334672073);

Contrato de arrendamento de imóvel rural (Fazenda Vista Alegre), datado de 01/07/2012 (ID 334672074);

Instrumento particular de contrato de parceria agrícola e outras avenças, com vigência de 30/06/2015 a 30/09/2019 (ID 334672075);

Contrato de arrendamento de imóvel rural (Fazenda Vista Alegre), referente ao período de 01/05/2010 a 31/08/2015, em nome do genitor do autor, datado de 01/07/2012 (ID 334672076);

Declaração Anual do Produtor Rural, anos-base de 2012 a 2019 (ID 334672077);

Cadastro de Contribuinte Estadual do espólio de Sergio Luiz Ros, constando a condição de produtor “arrendatário”, o nome da propriedade “Fazenda Vista Alegre” e a atividade principal “soja” (ID 334672078);

Comprovante de inscrição no cadastro da agropecuária, com início da atividade em 19/07/2012 e última atualização em 22/11/2019 (ID 334672079);

Notas fiscais de aquisição de produtos agrícolas (ID 334672081 e ID 334672082);

Documento de repasse do lote no 150, no Assentamento Barra Nova, indicando o autor como beneficiário, em 24/05/2015 (ID 334672083);

Recibo de inscrição do imóvel rural no CAR (ID 334672084).

O autor alegou exercer labor rural em regime de economia familiar no período de 1986 a 2012, na Fazenda Vista Alegre, onde seu genitor era o arrendatário. Observa-se, entretanto, a ausência de elementos aptos a demonstrar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar nesse intervalo, tais como os previstos no artigo 106 da Lei no 8.213/91. Ao contrário, os documentos apresentados fazem referência apenas ao genitor do autor.

Relativamente ao período de 2012 a 2019, a Declaração Anual do Produtor Rural está em nome do autor, restando caracterizado o exercício de atividade rural.

Ressalte-se que a Resolução CMN no 4.883, de 23 de dezembro de 2020, classifica o pequeno produtor rural, pessoa física ou jurídica, de acordo com a Receita Bruta Agropecuária Anual (RBA), considerando-se pequeno produtor aquele que aufere renda bruta anual de até R$ 415.000,00 (valores de referência para 2020).

Diante disso, embora reste evidenciado que o autor exerceu atividade rural, fica descaracterizada a condição de pequeno produtor em regime de economia familiar, o qual se destina à produção voltada ao sustento próprio e ao mercado local.

Com base nas Declarações Anuais do Produtor Rural (ID 334672077), verifica-se que o autor movimentou valores elevados — variando entre R$ 498.291,70 e R$ 674.079,89 — na comercialização de soja e milho, nos períodos de 2016 a 2019, o que descaracteriza o regime de economia familiar.

Por outro lado, no período de 2012 a 2015, o requerente comprovou sua condição de trabalhador rural por meio dos documentos apresentados, evidenciando o exercício da atividade em pequena propriedade e em regime de economia familiar, com rendas brutas anuais inferiores a R$ 415.000,00.

As testemunhas afirmaram conhecer o autor há décadas e que ele sempre trabalhou no campo com os pais, e, com o falecimento do genitor, passou a arrendar terras em seu nome, trabalhando por conta própria.

Os documentos apresentados constituem início de prova material, demandando corroboração por prova testemunhal idônea, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgInt no AREsp 1.939.810/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos nas quais conste a qualificação como lavrador, bem como contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por prova testemunhal idônea e robusta.

Verifica-se início razoável de prova material acerca da atividade rural no período de 2012 a 2022, corroborado pelos depoimentos testemunhais. No entanto, o período de 2016 a 2019, não ficou caracterizado o trabalho em regime de economia familiar.

Desse modo, computando-se os períodos reconhecidos nos presentes autos (2012 a 2015), acrescidos dos intervalos incontroversos (2019 a 27/07/2022), verifica-se que, na data do requerimento administrativo (27/07/2022), o autor não totalizava o tempo necessário para a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a atividade rural no período de 2012 a 2015, mantendo o reconhecimento do período de 2019 a 27/07/2022, bem como a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO LABOR RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR EM PARTE DO PERÍODO. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO PARA CARÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, reconhecendo apenas o período de atividade rural de 2019 a 27/07/2022. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

2. O autor sustenta a existência de início de prova material corroborado por prova testemunhal apto a comprovar o exercício de atividade rural em período superior ao reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar em período suficiente para cumprimento da carência exigida; e (ii) saber se os documentos e a prova testemunhal permitem o reconhecimento de períodos adicionais de labor rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de aposentadoria rural por idade exige o cumprimento do requisito etário e a comprovação do exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal.

5. A prova material não precisa abranger todo o período de carência, desde que complementada por prova testemunhal idônea, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. No caso, o autor implementou o requisito etário em 2022, sendo exigida a comprovação de 180 meses de atividade rural.

7. Os documentos apresentados não comprovam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 1986 a 2012, pois vinculados ao genitor do autor, sem demonstração da participação ativa do requerente.

8. Para o período de 2012 a 2015, há início de prova material em nome do autor, corroborado por prova testemunhal, evidenciando o exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

9. No intervalo de 2016 a 2019, as Declarações Anuais do Produtor Rural indicam elevada receita bruta, superior ao limite compatível com o regime de economia familiar, o que descaracteriza a condição de segurado especial.

10.O período de 2019 a 27/07/2022 permanece reconhecido conforme sentença.

11. A soma dos períodos reconhecidos não atinge o tempo de carência exigido, inviabilizando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para reconhecer o exercício de atividade rural no período de 2012 a 2015, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da atividade rural admite início de prova material complementado por prova testemunhal idônea; 2. A elevada renda proveniente da atividade rural afasta a caracterização do regime de economia familiar; 3. A ausência de comprovação do período equivalente à carência impede a concessão da aposentadoria rural por idade.”

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 11, V e VII; art. 48, §§ 1o e 2o; art. 55, §§ 2o e 3o; art. 106; art. 25, II; art. 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF3, AC 5050656-21.2023.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão